Tribunal: TJSP
Processo: 1010249-28.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – OMISSÃO NA RESPOSTA À NOTIFICAÇÃO DO PROCON PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – O banco autor pretende a anulação do Auto de Infração no 56378-D8, sob o fundamento de que respondeu o Auto de Notificação no 06297-D8 por e-mail e, assim, não haveria a prática da infração constante no art. 55, § 4o, do CDC de não prestação de informações –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – OMISSÃO NA RESPOSTA À NOTIFICAÇÃO DO PROCON PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – O banco autor pretende a anulação do Auto de Infração no 56378-D8, sob o fundamento de que respondeu o Auto de Notificação no 06297-D8 por e-mail e, assim, não haveria a prática da infração constante no art. 55, § 4o, do CDC de não prestação de informações – Admissibilidade – A notificação foi emitida logo após a publicação do Decreto Estadual no 65.563 de 11 de março de 2021, que restringiu o funcionamento de estabelecimentos comerciais como medida de combate à pandemia decorrente da COVID-19, a reforçar a inadequação da exigência de entrega presencial de documentos – Inteligência do art. 2o do referido Decreto – A notificação em questão foi emitida em 18/05/2021, dia em que morreram no Brasil em virtude da pandemia 2.770 pessoas, tendo média móvel de óbitos de 2.324 pessoas por dia, sendo, portanto, o auge da pandemia – O Procon, conforme notificação, somente abriu duas possibilidades de envio de resposta, ou através do comparecimento direto no núcleo regional de Sorocaba da Fundação Procon/SP ou no comparecimento aos correios para a entrega dos documentos, o que não se mostra proporcional ou razoável, diante do fato de que em ambas as opções haveria necessidade de contato direto com pessoas – A impossibilidade de abertura da opção por responder a notificação por via segura através de e-mail não é razoável diante das circunstâncias que o Brasil viveu na época dos fatos – Aliás, a autora apresentou por ocasião do processo administrativo os documentos requeridos pelo Procon, havendo, portanto, comprovação da boa-fé, inexistindo recusa na apresentação dos documentos pleiteados – Precedentes deste Tribunal – Sucumbência invertida – Sentença reformada – Recurso provido.